Tribunal: STF
Processo: HC 272179
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Andre Luis Marques de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL COM PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXAME MAIS APROFUNDADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em writ impetrado na origem, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. 
2. Não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, deve-se aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 
3. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verificase que a denúncia já foi oferecida e recebida, estando a persecução penal em fase processual, além de se tratar de ação penal que envolve pluralidade significativa de acusados supostamente integrantes de organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionato qualificado por fraude eletrônica. 
4. A aferição do excesso de prazo não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da causa e o número de réus envolvidos. 
5. Ausentes elementos que justifiquem a superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.083.019 AgRg – ministro  Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação contemporânea idônea para a manutenção da prisão preventiva em favor do paciente. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Extrai-se dos autos que ao agravante foi decretada a prisão preventiva, no âmbito da denominada investigação “Golpe do Falso Advogado”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) (e-STJ fls. 57/66). Consta, ainda, que a denúncia foi oferecida em 19/11/2025 e recebida em 26/11/2025 (e-STJ fls. 22/23).
[...]
Isso porque, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público em 19/11/2025 e recebida pelo Juízo em 26/11/2025, circunstância que, em princípio, evidencia a superação da fase investigatória e o avanço da persecução penal para a etapa processual, afastando, neste momento, a alegação de paralisação injustificada do feito. 
Ademais, verifica-se que a ação penal envolve pluralidade significativa de acusados, sendo que a própria denúncia aponta a existência de ao menos nove denunciados, supostamente integrantes de organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, na modalidade conhecida como “golpe do falso advogado”. 
 Nesse contexto, processos que envolvem múltiplos acusados e investigação de suposta organização criminosa naturalmente demandam maior dilação temporal para o regular desenvolvimento da instrução, circunstância que, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal. 
Assim, a existência de ação penal já instaurada, com denúncia recebida e pluralidade de réus, revela cenário processual que recomenda maior cautela na análise da alegação de excesso de prazo, a qual demanda exame mais aprofundado dos autos e do andamento processual, providência que se mostra incompatível com o estreito âmbito de cognição próprio da análise liminar. 
[...]
De fato, não se verifica, em princípio, motivos para o reconhecimento de eventual excesso de prazo, uma vez que "[o]s prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito." (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025. ) 
Ademais, corroborando os fundamentos tecidos pelo Desembargador, esta Corte também entende que "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas." (AgRg no HC n. 1.020.572/ES, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifei)

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.

Ademais, acerca do fundamento relativo a ausência de fundamentação contemporânea idônea para a manutenção da prisão preventiva, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante, especialmente porquanto os fundamentos que a embasam já foram por mim examinados quando do julgamento do HC 268.969, de minha relatoria.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente